Tribunal: TJBA
Processo: 8017012-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017012-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: NACIONAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HEVILA SOUZA BRAGA, ENZO ROCHA MALAVASI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. DOENÇA PREEXISTENTE. ADESÃO AO PLANO SEM PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8017012-02.2025.8.05.0000, em que é agravante a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravados a
NACIONAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
e
ADSON ABREU FRANCA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo da parte autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça